Tribunal: TJSP
Processo: 1028173-33.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEI No 11.960/2009 - Pretensão da Fazenda Municipal voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pela exequente, em virtude da inobservância dos termos da Lei no 11.960/2009 – Impertinência – Título executivo

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LEI No 11.960/2009 - Pretensão da Fazenda Municipal voltada ao reconhecimento de suposto excesso de execução existente em conta de liquidação elaborada pela exequente, em virtude da inobservância dos termos da Lei no 11.960/2009 – Impertinência – Título executivo silente quanto à atualização monetária - Eficácia preclusiva da coisa julgada em relação aos juros moratórios - convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028173-33.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA DO MUNCIPIO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARIA
LUISA BEDIN, APARECIDA FERREIRA, NEUSA PIERINA BISSOLI CIOCHETI,
NEUZA NOBUKO UIEDA, JULIETA LUIZA GABELINI, MERCEDES PEREIRA DA
SILVEIRA e NADJA MARIA ABREU VIANA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1028173-33.2015.8.26.0053
APELANTES/APELADAS:
EMBARGANTE/EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGADA/EXEQUENTE: NADJA MARIA ABREU VIANA SILVA
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.241
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA EXCESSO DE EXECUÇÃO LEI No
11.960/2009 - Pretensão da Fazenda Municipal voltada ao
reconhecimento de suposto excesso de execução existente em
conta de liquidação elaborada pela exequente, em virtude da
inobservância dos termos da Lei no 11.960/2009 Impertinência
Título executivo silente quanto à atualização monetária - Eficácia
preclusiva da coisa julgada em relação aos juros moratórios -
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele
formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do
REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no
870.947/SE (tema no 810 do STF) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação tirados dos
autos dos embargos à execução opostos pelo executado
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face da exequente NADJA MARIA ABREU
VIANA SILVA, julgados procedentes pelo Juízo “a quo” a fim de
determinar o refazimento dos cálculos para que a correção
monetária submeta-se ao regime da Lei Federal 11.960/09, até
25.03.2015, e, a partir de 25.03.2015, segundo o IPCA-E; e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
3
juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.994/97.
Inconformado, sustenta o MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, em suas razões de recurso (fls. 86/92), que a Lei
11.960/09, por ter natureza de norma processual, uma vez
ainda não publicado o acordão proferido pelo STF nos autos da
ADI 4357, aplicar-se-ia imediatamente aos processos em curso,
razão pela qual deve ser dado provimento ao recurso,
reformando-se a sentença de primeiro grau e julgando-se os
embargos integralmente procedentes.
Já a exequente/embargada, por sua vez, em suas
razões recursais de fls. 95/109, defende a incidência dos
índices vigentes a época da formação do título executivo,
mormente a tabela prática do TJSP para fins de atualização
monetária.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls. 166/182) negou provimento ao recurso da Municipalidade
e deu parcial provimento ao recurso da autora, para fins de
decretar que os consectários legais sobre os valores
condenatórios incidam da seguinte maneira: (i) em relação à
correção monetária, deverá ela incidir a partir do vencimento
de cada prestação, de acordo com o INPC; (ii) os juros de
mora incidem a taxa de 6% ao ano a partir da citação, nos
termos em que consignado no título executivo.
Inconformada, a Fazenda-ré interpôs Recurso
Especial e Recurso Extraordinário (fls. 184/196, 197/218 e
219/243), pleiteando, em síntese, a reforma do v. acórdão,
sobretudo quanto aos consectários legais.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
4
julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ), bem
como o disposto no art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão (fls. 267/269).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria de
votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
5
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
Ainda, insta registrar o que ficou decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
6
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
7
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
8
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da utilização
da TR como índice da correção monetária, mas não determinou
de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
9
de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o fenômeno
inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA como
indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, no que toca aos juros de
mora, assim consignou:
“(...) O processo de execução presta-se à
satisfação
de
uma
crise
de
inadimplemento,
reconhecida por um título judicial (art. 475-N, do
CPC) ou extrajudicial (art. 585, do CPC), sendo
que, dentre os títulos judiciais, inserem-se as
sentenças
proferidas
“no
processo
civil
que
reconheça a existência de obrigação de fazer, não
fazer, entregar coisa ou pagar quantia“ (art. 475-
N, inciso I, do CPC).
Nesta hipótese, o trânsito em julgado do
acórdão que reconheceu o direito das autoras e
definiu as bases para o cumprimento pela Fazenda
Municipal - da obrigação inadimplida implica que,
iniciada a fase executiva, não mais se permite
perquirir acerca da existência ou não da causa
debendi (inadimplemento), ou mesmo dos índices de
correção monetária ou juros de mora, uma vez que
essas questões já foram definitivamente resolvidas
durante a fase cognitiva do processo.
Todavia, in casu, registre-se que apenas aos
juros de mora para o cumprimento da obrigação de
pagar quantia certa restou bem delineado no título
executivo judicial (6% ao ano a partir da citação
fls. 18).
E com efeito, não se admite modificação
posterior
do
julgamento,
em
obediência
ao
princípio da coisa julgada, constante no artigo
5o, XXXVI, da Constituição Federal: “a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada”.
Destarte, inegável que, perfeito o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
10
judicial sub executio, não se permite ao Juízo da
execução voltar a enfrentar matéria pertinente à
fase cognitiva, sobre a qual, frise-se, já se
perfez a coisa julgada material (art. 467, do
CPC). Verificada a imutabilidade da sentença
condenatória,
ao
magistrado
compete
apenas
certificar-se da regularidade do título executivo
e, após, valer-se das ferramentas de satisfação do
crédito, sem poder (re)adentrar o próprio mérito
da causa debendi.
Como se vê, não se mostra razoável a tese
defendida pela Fazenda, sob pena de ofensa ao
princípio da segurança jurídica, indispensável à
manutenção e garantia da paz social.
(...)”
Desse modo, conforme se observa, no tocante
aos juros de mora, o caso em testilha não se subsome ao
precedente paradigma (Recurso Especial no 1.495.146/MG),
sobretudo como forma de respeito à eficácia preclusiva da
coisa julgada.
E, no que diz respeito à correção monetária, o
v. acórdão, em consonância com o entendimento dos Tribunais
Superiores,
registrou
que:
“(...)
Assim,
diante
destas
premissas, a correção monetária deverá incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC, e os juros de
mora incidem a taxa de 6% ao ano a partir da citação (...)”.
Destarte,
observada
a
impossibilidade
de
[re]análise quanto aos juros de mora incidentes sobre o
montante condenatório, em respeito à eficácia preclusiva da
coisa julgada, este órgão colegiado, não divergiu do
entendimento posteriormente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange à correção
monetária incidente sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública, nem tampouco do entendimento do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028173-33.2015.8.26.0053 -Voto no
11
Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), de modo que indevida
qualquer retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR